Tribunal: TJMT
Processo: 1028734-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028734-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KENIA KARINE DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 983.189.421-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em razão da cobrança, em contrato de financiamento de veículo, de Seguro Prestamista, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e Taxa de Registro de Contrato. A agravante sustenta a ocorrência de venda casada e ilegalidade das cobranças, pleiteando a reforma da decisão monocrática para julgamento do recurso pelo colegiado e consequente procedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada e enseja restituição de valores; (
ii
) analisar a legalidade das cobranças das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato inseridas na cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do seguro prestamista se dá por meio de documento apartado da cédula de crédito bancário, contendo cláusulas expressas e assinatura eletrônica da consumidora, que declara ciência da facultatividade da contratação e da possibilidade de escolha de qualquer seguradora, inexistindo vício de consentimento ou imposição.

A mera vinculação da seguradora ao grupo econômico da instituição financeira não configura, por si só, venda casada, sendo indispensável a comprovação de que outras opções foram negadas ou de que a contratação do seguro era condição obrigatória para concessão do financiamento.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida quando não há vínculo anterior entre as partes, conforme decidido no
REsp
no 1.251.331/RS (Tema 618), e não se mostrou abusiva no caso concreto.

A Tarifa de Avaliação do Bem e a Taxa de Registro do Contrato são lícitas, desde que haja efetiva prestação dos serviços, conforme decidido no
REsp
no 1.578.553/SP (Tema 958); no caso, os documentos juntados demonstram a realização da avaliação e o registro do gravame no órgão competente.

A assinatura eletrônica da Cédula de Crédito Bancário com previsão expressa das cobranças, sem impugnação contemporânea e desacompanhada de prova de coação ou desconhecimento, presume a ciência e anuência da consumidora quanto às condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada em instrumento apartado, com cláusulas claras e assinatura da parte contratante, afastando a configuração de venda casada.

A legalidade das tarifas bancárias previstas em contrato de financiamento depende da prestação efetiva dos serviços e da inexistência de vínculo anterior entre as partes, conforme jurisprudência consolidada dos Temas 618 e 958 do STJ.

A ausência de prova de coação, vício de consentimento ou ausência de informação inviabiliza o reconhecimento de ilicitude na cobrança de encargos contratuais previamente pactuados.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 39, I; CC, art. 1.361, § 1o; CPC,
arts
. 373, I, e 1.021; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (Tema 618); STJ,
REsp
no 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema 958); Segunda Turma Recursal do TJMT, N.U 1005872-22.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 13.06.2025; Segunda Turma Recursal do TJMT, N.U 1078741-17.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
KENIA KARINE DE ALBUQUERQUE NUNES
, em face da decisão monocrática proferida no
ID 280789385
, que negou provimento ao Recurso Inominado por ela aviado, mantendo-se, por conseguinte, a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Em suas razões recursais (ID 285949382), a Agravante sustenta, em apertada síntese, o desacerto da decisão monocrática, por reputá-la genérica e desprovida de análise pormenorizada das especificidades do caso concreto. Argumenta, nesse sentido, que a comprovação do registro do gravame no órgão de trânsito seria suficiente apenas para justificar a cobrança da "Taxa de Registro de Contrato", mas não da "Tarifa de Avaliação do Bem" e da "Tarifa de Cadastro". No que tange à "Tarifa de Avaliação do Bem", aduz que o laudo apresentado pela instituição financeira não contém sua assinatura
e carece de nota fiscal que legitime o valor cobrado. Por fim, quanto ao "Seguro Prestamista", reitera a tese da venda casada, afirmando não ter sido devidamente informada sobre a contratação, tampouco lhe foi oportunizada a escolha de outra seguradora, sendo-lhe imposta uma empresa integrante do mesmo conglomerado econômico da Agravada. Pleiteia, assim, a reforma da decisão monocrática para que o Recurso Inominado seja apreciado pelo Colegiado, com o consequente provimento para julgar procedentes os pedidos inaugurais.

Devidamente intimada, a parte Agravada,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, apresentou contrarrazões no ID 289667881, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática vergastada, rechaçando as teses recursais e defendendo a legalidade de todas as cobranças e a regularidade da contratação.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

O presente Agravo Interno, interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, volta-se contra decisão monocrática que, amparada na jurisprudência dominante desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, negou provimento ao Recurso Inominado manejado pela ora Agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, no mérito, entendo que a insurgência não comporta provimento, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

I - DA FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia central, como se depreende dos autos, cinge-se à análise da legalidade das cobranças de
Seguro Prestamista
,
Tarifa de Cadastro
,
Tarifa de Avaliação do Bem
e
Taxa de Registro de Contrato
, inseridas na Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes para financiamento de veículo automotor. A Agravante reedita, em seu Agravo Interno, os argumentos já expendidos no Recurso Inominado, os quais
foram
devida
e exaustivamente analisados e rechaçados, tanto pela sentença de primeiro grau (ID 269081891) quanto pela decisão monocrática ora hostilizada (ID 280789385).

A análise do pleito recursal, portanto, exige uma revisitação sistemática de cada um dos pontos controvertidos, à luz da prova documental carreada aos autos e da orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

I.I - Da Inexistência de Venda Casada e da Regularidade da Contratação do Seguro Prestamista

O principal pilar da argumentação da Agravante reside na alegação de vício de consentimento e na imposição de "venda casada" no que concerne ao Seguro Prestamista, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A configuração de tal ilícito, todavia, pressupõe a demonstração inequívoca de que o consumidor foi compelido a contratar o serviço acessório como condição indispensável para a obtenção do produto ou serviço principal, o que,
in
casu
, não se verifica.

A análise detida do caderno processual revela o contrário. O Agravado colacionou aos autos a "Proposta de Adesão - CDC Protegido com Desemprego" (ID 269081888), documento apartado do contrato de financiamento, no qual a Agravante, mediante assinatura eletrônica, manifestou sua vontade de forma explícita e inequívoca. Deste instrumento, extraem-se cláusulas de clareza solar, que infirmam por completo a tese de coação ou de falha no dever de informação. Merecem destaque as seguintes declarações, com as quais a Agravante anuiu:

"
9-Declaro ter optado pela contratação deste seguro, estando ciente que a emissão desta proposta está vinculada ao financiamento."

"10-Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora
."

A presença de tais cláusulas, aliada à assinatura eletrônica da Agravante em instrumento autônomo, afasta a presunção de vício. A alegação de que a contratação se
deu com seguradora do mesmo grupo econômico da financeira, por si só, não caracteriza a venda casada. Seria imprescindível a prova de que tal opção foi a única apresentada ou que a escolha de outra seguradora obstaria a concessão do crédito, ônus probatório que incumbia à Agravante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica e alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a contratação de seguro prestamista é lícita quando oferecida de forma facultativa, com a devida transparência, incumbindo ao consumidor o ônus de provar a coação. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, que, embora não se refira a financiamento de veículo, aplica-se por analogia à hipótese dos autos:

RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A configuração da venda casada não se verifica quando não há comprovação de que a contratação do serviço foi imposta como condição para sua efetivação. Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos
. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1005872-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
(grifo nosso)

De igual modo, a ementa de julgado desta própria Segunda Turma Recursal, em caso análogo, estabelece teses que se amoldam perfeitamente ao caso concreto:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
contratação do seguro prestamista se comprova pelos documentos apresentados pelo banco (Ids 272325471, 272325470 e 272325469), os quais demonstram a manifestação de vontade da autora, afastando a alegação de ausência de consentimento. 4. A inexistência de vício de consentimento e de imposição do serviço evidencia a ausência de venda casada, nos termos do art. 30 do CDC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

A contratação do seguro prestamista é válida quando comprovada por documentação que evidencia a manifestação de vontade da parte contratante. [...]

A ausência de prova de vício de consentimento ou imposição do serviço afasta a alegação de venda casada.
(N.U 1078741-17.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)

Portanto, a manifestação de vontade expressa, em documento apartado e com cláusulas informativas claras, legitima a contratação do seguro, não havendo que se falar em venda casada ou em dever de restituir os valores pagos a este título.

I.II - Da Legalidade das Tarifas Bancárias Contratadas

A Agravante se insurge, ainda, contra a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato. Tais questionamentos, contudo, esbarram em entendimento jurisprudencial já pacificado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

A
Tarifa de Cadastro
(R$ 930,00) tem sua legalidade amparada na tese firmada no
REsp
no 1.251.331/RS (Tema 618), que a considera válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A Agravante não demonstrou a existência de vínculo contratual pretérito com a instituição financeira que pudesse infirmar a legitimidade da cobrança. O valor, ademais, não se revela manifestamente excessivo, considerando a sua finalidade de remunerar os custos
operacionais de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, análise de dados e formalização do cadastro inicial.

A
Tarifa de Avaliação do Bem
(R$ 475,00) e a
Taxa de Registro de Contrato
(R$ 316,00), por sua vez, encontram respaldo na tese firmada no
REsp
no 1.578.553/SP (Tema 958). A validade de ambas as cobranças está condicionada à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva. No caso em tela, o financiamento teve por objeto um veículo usado (Toyota Corolla, ano 2006), o que torna a avaliação do bem uma diligência necessária e razoável para a constituição da garantia fiduciária. A instituição financeira juntou o respectivo laudo de avaliação (ID 269081886), demonstrando a prestação do serviço. A alegação da Agravante de que o documento não contém sua assinatura ou nota fiscal não tem o condão de invalidá-lo, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário (ID 269081882), esta sim assinada digitalmente, prevê expressamente a cobrança e o respectivo valor, gerando uma presunção de ciência e concordância que não foi elidida por prova em contrário.

De igual modo, a taxa de registro de contrato é despesa inerente à formalização da garantia perante o órgão de trânsito, necessária para dar publicidade e eficácia ao ato, nos termos do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil. A consulta ao Sistema Nacional de Gravames (ID 269081884) comprova inequivocamente que o registro foi efetuado, o que legitima o ressarcimento da despesa pela consumidora, conforme pactuado.

Em suma, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a ausência de prestação dos serviços correspondentes às tarifas, tampouco a existência de vício em sua manifestação de vontade ou de coação que caracterizasse a venda casada. A documentação contratual, assinada digitalmente, é robusta em demonstrar a ciência e a anuência da consumidora com todas as condições da operação de crédito, incluindo as tarifas e o seguro ora impugnados. A decisão monocrática, ao reconhecer a legalidade das cobranças, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

II - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total harmonia com os fundamentos da r. sentença de primeiro grau e da decisão monocrática combatida,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no
mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado.

Condeno a parte Agravante, por força da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede de Mandado de Segurança.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025